Tribunal: TJES
Processo: 5025512-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025512-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025512-14.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO BMG S.A.; JAIR FRANCISCO TRARBACH

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A.; JAIR FRANCISCO TRARBACH

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o presente momento processual.

Trata-se de ação na qual o autor alega desconhecer a origem dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário referentes a contrato n. 11704580
.
De outro lado, a parte requerida alegou tratar-se de cartão de crédito consignado regularmente contratado.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
: “
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e ré, referente ao contrato de empréstimo consignado de n°11704580; CONDENAR a Requerida a restituir, a parte autora o valor de R$ 13.248,74, descontados de seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data”.

A parte Requerida apresentou recurso
no id 14020069 pretendendo a reforma da sentença. Sendo o recurso cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, recebo-o em seu efeito devolutivo. Contrarrazões da parte requerente no id 14020073.

Avoca o rcorrente/requerido questões prejudiciais de mérito, alegando a ocorrência de prescrição e decadência. Embora o suposto contrato date de 2016, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

De outro lado, sabe-se que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte. No presente caso, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Desse modo,
rejeito as questões prejudiciais apontadas
.

Alega, preliminarmente, carência da ação por insuficiência de provas. Entretanto, em se tratando de relação de consumo, a distribuição do ônus probatório milita em favor do consumidor, pelo que tal alegação não se sustenta e, na verdade, acaba por se confundir com mérito da lide.

Quanto ao mérito, sustenta a legitimidade da contratação. Entretanto, não apresenta razões sólidas para afastar o entendimento firmado pelo Juízo pregresso. Isso porque, por mais que sustente a legitimidade da contratação,
não foi capaz de apresentar o instrumento contratual
, fato que foi bem analisado pelo Juízo sentenciante, vejamos:

“
O requerido, porém, fora incapaz de demonstrar a licitude da contratação, não apresentando o contrato n° 11704580, assinado pela parte autora, tampouco, a liberação de valores em favor da parte autora, apenas juntou outros contratos, os quais não são objetos da presente lide, razão pela qual, entendo que não restou comprovada a existência de qualquer relação jurídica entre a Autora e a Requerida referente ao contrato n° 11704580
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

O valor da condenação em danos morais mostra-se devido, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, no que diz respeito à configuração da responsabilidade civil da parte requerida.

De outro lado,
o requerente também apresentou recurso no id 14020072
. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o pedido na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso em seu regular efeito. Contrarrazões no id 14020079.

Pretende a parte requerente em seu recurso que a sentença seja reformada para se determinar que a restituição de valores ocorra em dobro. Sem delongas desnecessárias,
assiste razão ao requerente em sua pretensão recursal. Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O STJ, no EAREsp 676.608, fixou entendimento de que a devolução em dobro não exige comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Banco BMG S.A
.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

De outro turno,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Jair Francisco Trarbach
, reformando a sentença para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, p. único do CDC. Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)